Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAILDA DUARTE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concedo a dilação de prazo requerida pelo Distrito Federal (Id. 63138477), para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias sobre o pedido de pagamento Id. 61232646. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora